Tribunal: TCU
Processo: 042.044/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13657/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.044/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Gomes Chaves (XXX.461.241-XX); Claudia Rita Dellazari de Cordova (XXX.220.499-XX); Claudia de Fatima Craveiro Cunha (XXX.207.088-XX); Claudinei Soria Garcia (XXX.262.710-XX); Heleusa Figueira Peixoto (XXX.304.585-XX); Hernani Roberto Nunes (XXX.217.698-XX); Heverton Forte Cavalcante (XXX.113.183-XX); Jandira Aparecida Polisel Aragao (XXX.044.161-XX); Jaqueline Ayako Furucho (XXX.740.251-XX); Jario Lopes da Silva (XXX.412.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.